Tribunal: STF
Processo: RE 1155842
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL. PÚBLICA - AGENTES PENITENCIÁRIOS - REITERADA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - DEFENSORIA PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM' - HIPOSSUFICIÊNCIA DOS REPRESENTADOS - NECESSIDADE - HOMEGENEIDADE DO DIREITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CONFIRMAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Embora admissível o manejo de Ação Civil Pública para a defesa de direitos individuais homogêneos, a atuação da Defensoria Pública como parte impetrante resta condicionada à comprovação da hipossuficiência, econômica ou jurídica, de seus representados e a identificação da homogeneidade do direito alegado." (pág. 145 do doc. eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXXV e LXXIV; e 134 da mesma Carta.
    É o relatório.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    No julgamento da ADI 3.943/DF de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, o Plenário desta Corte pacificou o entendimento de que a Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O acórdão está assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDAD(E) DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”
    Vale ressaltar, conforme destacou a relatora em seu voto no julgamento acima mencionado, que não se faz necessária a comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública. Confira-se:
    “[...]
    38. Não se está a afirmar a desnecessidade de observar a Defensoria Pública o preceito do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição, reiterado no art. 134 (antes e depois da Emenda Constitucional n. 80/2014). No exercício de sua atribuição constitucional, deve-se sempre averiguar a compatibilidade dos interesses e direitos que a instituição protege com os possíveis beneficiários de quaisquer das ações ajuizadas, mesmo em ação civil pública.
    À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da Defensoria Pública, para não esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função essencial à Justiça (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União).
    Condicionar a atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da Constituição da República: (...)”
    Ademais, no julgamento do RE 733.433-RG/MG (Tema 607 da sistemática da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte reafirmou o entendimento consagrado na ADI 3.943/DF e fixou a seguinte tese: 
    “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”.
    O acórdão desse julgamento está assim ementado:
    “Direito Processual Civil e Constitucional. Ação civil pública. Legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. Interpretação do art. 134 da Constituição Federal. Discussão acerca da constitucionalidade do art. 5º, inciso II, da Lei nº 7.347/1985, com a redação dada pela Lei nº 11.448/07, e do art. 4º, incisos VII e VIII, da Lei Complementar nº 80/1994, com as modificações instituídas pela Lei Complementar nº 132/09. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão objurgada, visto que comprovados os requisitos exigidos para a caracterização da legitimidade ativa. Negado provimento ao recurso extraordinário. 
    Assentada a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator